Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704735-29.2020.8.07.0013 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO POPULAR. JULGAMENTO CONJUNTO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. FECHAMENTO DA RECÉM-CRIADA UNIDADE DE SEMILIBERDADE DO NÚCLEO BANDEIRANTE. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SISTEMA NACIONAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – SINASE. LEI N. 12.594/2012. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL. PUBLICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação civil pública na qual se discute a legalidade de eventual mudança ou fechamento da recém-criada unidade de atendimento socioeducativo do Núcleo Bandeirante por pressão de moradores, com ameaças de danos ao patrimônio público e aos servidores. 2. Necessidade de julgamento da ação civil pública em conjunto com a ação popular proposta com a finalidade de anular o ato administrativo de escolha e locação do imóvel destinado ao funcionamento da unidade, com fundamento em alegado descumprimento da legislação urbanística e administrativa. Risco de decisões contraditórias. 3. Os atos da Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumivelmente válidos até que seja comprovado terem sido praticados em desacordo com a lei ou com os princípios constitucionais que devem pautar a atuação administrativa. 4. O ordenamento pátrio adota a Teoria dos Motivos Determinantes, aplicável tanto aos atos vinculados quanto aos discricionários. 5. Não obstante a discricionariedade administrativa quanto aos locais de implantação das unidades de semiliberdade, bem como da escolha do imóvel (a partir de critérios técnicos), a mudança ou fechamento da unidade por descontentamento de pequeno grupo de pessoas viola o ordenamento jurídico. 6. Não é dado ao Estado claudicar diante de conduta de pequeno grupo de moradores sem comprovada representatividade. 7. A implementação da unidade de semiliberdade do Núcleo Bandeirante cumpre o dever estatal de promover com primazia a ressocialização dos adolescentes que cumprem medidas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, conforme previsto na lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase (Lei n. 12.594/2012) e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90). 8. Conforme avaliação da equipe técnica, a interrupção do atendimento desenvolvido na unidade representaria prejuízo sensível tanto aos adolescentes lá atendidos quanto aos demais socioeducandos atendidos por outras unidades de semiliberdade. 9. Não deve a Administração descurar do princípio da eficiência e do uso racional dos recursos públicos. 10. Apelação e Remessa Necessária não providas. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ademais, aponta contrariedade à Lei 12.594/2012 e à Lei 8.069/1990, sem particularizar quais artigos das referidas leis entende violado, afirmando, outrossim, indevida interferência na discricionariedade administrativa por parte do judiciário. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 2o e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial, quanto à deficiência na prestação jurisdicional e apontando ofensa à separação dos poderes. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O recurso especial não merece ser admitido, ainda, quanto à apontada ofensa às Leis 12.594/2012 e 8.069/1990, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Registre-se, ainda: “É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal que rege a temática tratada nos autos implica deficiência na fundamentação do recurso especial, hipótese que impõe a incidência do óbice da Súmula 284 do STF. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.934.615/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). O extraordinário, por seu turno, colhe melhor sorte quanto à apontada ofensa ao artigo 2o da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012